Tribunal: STF
Processo: ARE 1574767
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpõe agravo (eDoc  59) contra a decisão (eDoc 55) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como ao fundamento de que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 35) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 24):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravado) para condicionar o levantamento de dinheiro pela parte exequente (agravante) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.



    2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 



    3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Iniciado o julgamento pela e. Colegiado, formou-se maioria pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do r. agravo interno. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento da demanda rescisória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, V, 37, II, 169, § 3º, I, ambos da Constituição Federal.



    5. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. 



    6. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Iniciado o julgamento pela e. 1ª Câmara Cível, a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer alcançou o conhecimento (art. 966 e ss., do CPC). Em que pese o pedido de vista formulado, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão dos atos executórios, sobretudo quando lastreados em pronunciamento judicial transitado em julgado (Acórdão n. 1316826). 



    7. Ausente óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente, o prosseguimento regular da execução até a satisfação final do débito é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, I e II, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade aos temas 28 e 864 da repercussão geral.



    Sustenta que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária e a inexigibilidade do título.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente optou por defender a inaplicabilidade da Súmula 282/STF, bem como por reiterar alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado apontando que se trata de discussão sobre direito constitucional.



    Ao haver silenciado quanto à incidência das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte bem como sobre a violação indireta à Constituição, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS                        FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA                  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



     



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente